Tribunal: TJPA
Processo: 0003228-69.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003228-69.2018.8.14.0039

APELANTE: RESIDENCIAL JARDIM AMERICA LTDA

APELADO: ILSON DE ARAUJO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003228-69.2018.8.14.0039

EMBARGANTE: RESIDENCIAL JARDIM AMERICA LTDA

EMBARGADO: ILSON DE ARAUJO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A): Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIMITES OBJETIVOS DA APELAÇÃO. ESCLARECIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por benfeitorias úteis e necessárias, mantendo os demais pontos da sentença. A embargante alega omissão e julgamento de matérias não devolvidas ao Tribunal, como a cláusula penal, a taxa de fruição e a retenção da entrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de julgamento ultra petita suscitada na apelação;
(ii) apurar se houve extrapolação dos limites objetivos do recurso, ao enfrentar matérias não impugnadas pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de julgamento ultra petita quanto às benfeitorias foi corretamente acolhida no acórdão, ainda que se faça necessário esclarecer que o afastamento da condenação decorreu exclusivamente desse fundamento.

Constatada extrapolação parcial do objeto recursal, uma vez que o acórdão enfrentou a validade da cláusula penal, da taxa de fruição e da retenção da entrada, sem que tais matérias tenham sido devolvidas à instância ad quem.

A correção da fundamentação se impõe, sem efeitos modificativos, pois o resultado do julgamento permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

"O afastamento da condenação por benfeitorias úteis e necessárias decorre exclusivamente da tese de julgamento ultra petita, por ausência de pedido e de prova, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC."

"É vedado ao Tribunal apreciar matérias não devolvidas pela apelação, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, devendo ser desconsiderados os fundamentos referentes a questões que não tenham sido objeto de impugnação recursal, sem prejuízo da manutenção do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §1º, 1.022, 141 e 492.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher, em parte, os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Residencial Jardim América Ltda. em face do acórdão de ID 27853388, proferido por esta Colenda Turma nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento do promitente comprador, determinando restituição parcial das parcelas pagas, aplicação de cláusula penal, taxa de fruição e condenação à indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora o relatório tenha corretamente consignado as matérias efetivamente devolvidas à apreciação da instância revisora, o voto e o dispositivo final teriam decidido questão alheia à pretensão recursal.

Alega, ainda, que não houve insurgência quanto à aplicação da cláusula penal e da taxa de fruição, tendo o recurso se limitado a apontar vício de julgamento ultra petita quanto à indenização por benfeitorias, por ausência de pedido e de prova específica.

Assim, pugna pela modificação do acórdão, para que conste como única matéria enfrentada a exclusão da condenação relativa às benfeitorias e acessões, com supressão dos demais fundamentos que, segundo a embargante, não teriam sido objeto de recurso.

Em contrarrazões o embargado requer o desprovimento do recurso manejado (ID 27664932).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

Sustenta a embargante que o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao enfrentar matérias não devolvidas ao Tribunal pela apelação, notadamente quanto à cláusula penal, à taxa de fruição, bem como ao deixar de enfrentar, segundo alega, a tese de julgamento ultra petita em relação à condenação por benfeitorias.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante em parte.

Do cotejo entre o conteúdo do recurso de apelação e o acórdão recorrido extrai-se que a insurgência recursal devolveu ao Tribunal apenas duas matérias centrais: a alegação de nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita ao condenar a embargante ao pagamento de benfeitorias sem pedido específico e sem prova, e o pedido de majoração da verba honorária sucumbencial para o patamar de 20%.

Em relação à condenação por benfeitorias, constata-se que o voto condutor do acórdão enfrentou corretamente a questão, reconhecendo a ausência de pedido na contestação e de prova efetiva nos autos, razão pela qual reformou a sentença para afastar referida condenação.

A argumentação foi construída nos moldes da tese de julgamento ultra petita, tal como sustentada pela parte apelante. Embora em trecho específico do voto tenha sido empregada redação que poderia ensejar dúvida quanto à natureza do fundamento, não há omissão material quanto ao exame da questão.

De todo modo, para fins de clareza, cabível o esclarecimento de que o afastamento da indenização por benfeitorias decorreu exclusivamente da tese processual de julgamento ultra petita.

Por outro lado, constato que o acórdão também tratou de matérias que não foram devolvidas ao Tribunal, especificamente no que diz respeito à cláusula penal estipulada no contrato, à taxa de fruição de 0,25% ao mês e à retenção da entrada, confirmando a sentença nesses pontos sem que houvesse impugnação recursal da parte apelante.

Tal circunstância caracteriza julgamento extra petita parcial quanto à fundamentação, embora sem qualquer efeito prático modificativo, uma vez que as disposições da sentença foram mantidas por ausência de insurgência e não por revisão de mérito.

Assim, a extrapolação dos limites objetivos da apelação exige correção formal, com supressão ou desconsideração dos fundamentos não devolvidos ao segundo grau, sem alteração no resultado do julgamento.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, tão somente para prestar os devidos esclarecimentos, sem conferência de efeito modificativo.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração, para esclarecer que o acórdão afastou a condenação por benfeitorias com base exclusiva na tese de julgamento ultra petita, e que as demais matérias constantes da sentença foram mantidas por ausência de devolução recursal, sem reexame de mérito. Mantém-se inalterado o resultado do julgamento.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025